Tribunal: TJDFT
Processo: 0750271-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750271-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR MANUEL MOREIRA LIMA AGRAVADO: G &amp; F COMERCIO DE TINTAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO DE OLIVEIRA GUEDES, MARIA FERNANDES SANTANA GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Igor Manuel Moreira Lima contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 253737686 dos autos originários), que indeferiu a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes via SerasaJud e a emissão de certidão de crédito para protesto. O agravante argumenta que as medidas postuladas são autorizadas pelos comandos emanados dos arts. 782, §3o, e 517, caput e §§1o e 2o, do CPC. Sustenta que não há exigência legal para comprovar tentativa extrajudicial antes do pedido judicial e que a jurisprudência dos Tribunais pátrios admite inclusão por meio do sistema SerasaJud e a emissão de certidão como medidas executivas típicas. Acrescenta que o Tema Repetitivo 1.026 do colendo Superior Tribunal de Justiça reforça tal possibilidade, sem a necessidade de se esgotar outras medidas. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para evitar o arquivamento do feito e a reforma da decisão agravada para determinar a inclusão do nome do executado no SERASAJUD e autorizar a emissão da certidão para protesto. Preparo regular (ID 78413365). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Mediante cognição sumária da controvérsia, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No caso, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge sobretudo da possibilidade de o processo retornar ao arquivo ou até mesmo ser extinto, consoante alertado na parte final da decisão agravada. Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece assistir razão ao agravante quanto ao pedido de inscrição do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes, haja vista que tal medida está ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do CPC. Ademais, não parece ser razoável exigir o insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, como condicionante ao uso do sistema Serasajud. Confira-se, a propósito, julgado desta egrégia 7a Turma acerca da matéria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PESQUISA NO SPED E NA RECEITA FEDERAL. CONSULTA AO CCS-BACEN. INCLUSÃO NO SERASAJUD. EFETIVIDADE E UTILIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária executada, pesquisa e requisição de informações via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e Dossiê Integrado da Receita Federal, consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN, e inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes, via Serasajud. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa; (ii) se é cabível a pesquisa e requisição de informações via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e Dossiê Integrado da Receita Federal; (iii) se é viável a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN; e (iv) se há razão que autorize a inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes por meio do Serasajud. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 866 do CPC, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Não se verifica, no caso, quadro de excepcionalidade para a concreção da medida, pois ausente comprovação do esgotamento dos demais meios executórios disponíveis, bem como do potencial de efetividade da medida pretendida. 4. Inexiste efetividade na satisfação do crédito exequendo por intermédio da consulta ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e ao Dossiê Integrado da Receita Federal, pois não possuem o condão de localizar bens e valores em nome dos executados. Mesmo após as diligências conduzidas pelo Juízo de origem, a parte exequente não comprovou a realização de suas próprias buscas, ao menos para apresentar início de prova da existência de eventuais bens penhoráveis, o que demonstra a inutilidade das pesquisas postuladas. 5. De acordo com o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. A medida pretendida pelos exequentes/agravantes não tem o condão de propiciar qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo, especialmente quando considerada a pesquisa infrutífera de valores recentemente realizada via Sisbajud, sistema que utiliza a mesma base de dados do CCS-BACEN. 6. O art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de cumprimento de sentença. Se a análise dos autos de origem revela que, desde outubro de 2023, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, por meio de consultas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Sniper, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão dos nomes dos devedores em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-lo a cumprir a obrigação. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1949401, 0730414-31.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) (destacou-se) Contudo, essa questão e a outra relacionada à certidão de crédito serão analisadas em maior profundidade por ocasião do julgamento do mérito do recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo tão somente para obstar o arquivamento do feito na origem. Comunique-se ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator